Tribunal: TJDFT
Processo: 0736211-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736211-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA ARRUDA AGRAVADO: EDILEUZA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto FRANCISCA PEREIRA ARRUDA contra decisão de ID 104558149, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de EDILEUZA RODRIGUES PEREIRA, que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD, inclusive mediante mecanismo de reiteração automática. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios, inclusive por meio do Bacenjud; que a última consulta foi realizada em 11/6/2021; que a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema Sisbajud prestigia a satisfação da dívida; que a decisão afronta o princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida no juízo de origem (ID 56770719). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, cabe destacar que, ao contrário do que alegou a agravante, a consulta anterior, realizada em 18/6/2021 (ID 95119604), já se utilizou da plataforma do Sisbajud, e não do Bacenjud, ainda que não utilizada ferramenta de reiteração automática, que ainda se encontra em fase de implantação, já que onera demasiadamente o juízo, tendo em vista que as respostas às consultas e os respectivos protocolos ainda ocorrem de modo individual (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Portanto, a pesquisa, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor e que cabe, primordialmente, ao credor. Por outro lado, não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada (menos de cinco meses), não se afigurando razoável a determinação imediata de nova consulta, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada. Além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários á concessão da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora